Tribunal: TJDFT
Processo: 0730433-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA TABELA DE PONTUAÇÃO. TIME SHARING. RESCISÃO UNILATERAL. ENCERRAMENTO DE PARCERIA COMERCIAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes na condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$26.400,00 a título de danos materiais decorrente de contrato de cessão de direito de uso e fruição firmado entre as partes. Em suas razões, em síntese, sustenta que o mencionado contrato teria vigência até 2029, contudo, foi rescindido por culpa da recorrida, não podendo usufruir do saldo de pontos que tinha disponível. Aduz que o saldo de pontos convertido em pecúnia seria o equivalente aos danos pleiteados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Sobressai dos autos que a parte recorrente firmou com as recorridas um contrato de multipropriedade ou "time sharing" em 27.01.1999 com vigência até novembro de 2029 tendo como objeto a outorga do direito de utilização de unidades do Complexo Hoteleiro AQUAVILLE RESORT, localizado na Praia de Porto das Dunas, Aquiraz -CE. Verifica-se que para o direito de uso foi pago o preço total de R$6.672,00 que permitiria usufruir no mínimo uma semana por ano, devendo pagar por cada semana uma taxa de manutenção (ID 61310449).
V. Restou comprovado que os recorrentes não conseguiram usufruir dos serviços contratados a partir do ano de 2022, em razão da descontinuidade do programa de parceria comercial entre as recorridas e o mencionado complexo hoteleiro decorrente das consequências causadas pela pandemia de COVID-19. Extrai-se que foi confeccionado um distrato que ficou estipulado que seria restituído somente a última taxa de manutenção paga em 02.02.2021, contudo, tal instrumento rescisório não foi aceito pelos recorrentes (ID 61313035 – pág. 3).
VI. Assim, os recorrentes pleiteiam uma indenização baseando-se no valor pago no mesmo complexo hoteleiro conforme reserva de uma semana pagos na plataforma digital “airbnb” no período em que desejava reservar quando foi negado o seu pedido em 03.08.2022 (ID 61310455). Contudo, tal pleito não se mostra viável da forma como requerida, pois o direito de uso não lhe atribui a prerrogativa de converter o saldo de pontos do contrato ou tempo restante de vigência do contrato em fruição do hotel em razão de contratação com terceiros. De outro lado, não é razoável que a parte recorrida rescinda o contrato sem prévio aviso e sem qualquer ônus. Assim, considerando que o contrato foi rescindido em 2022 e que a vigência seria até o ano de 2029, podendo os recorrentes usufruírem no mínimo uma semana por ano, deve ser restituído a estes o valor proporcional do preço total pago relativo aos oito anos restantes da vigência do contrato. De maneira que deve ser restituído a quantia de R$1.779,20, resultado do valor preço total pago (R$6.672,00) dividido pelos 30 anos de vigência do contrato, o que perfaz a quantia de R$222,40 por ano, este multiplicado pelo saldo de 8 anos restantes de vigência do contrato.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte recorrida, solidariamente, ao pagamento de R$1.779,20 (um mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde do efetivo prejuízo, rescisão do contrato (03.08.2022), e os juros de mora são devidos desde a citação válida. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.